Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005767-48.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), JOAO VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.334.921-00 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. O 5º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO POR TER SE DECLARADO IMPEDIDO/SUSPEITO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROMOÇÃO POST MORTEM DE POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DO RELATOR DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IRMÃ DO MAGISTRADO ATUANDO COMO PROCURADORA DO ESTADO NA CAUSA. NULIDADE ABSOLUTA. NORMA JURÍDICA VIOLADA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos II e V, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que manteve sentença de extinção por prescrição, em ação ordinária sobre promoção
post mortem
de militar (preterição funcional), revisão de pensão por morte e indenização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais:

i) a validade do julgamento proferido por relator impedido, em razão de vínculo de parentesco com a Procuradora do Estado atuante no processo originário;

e, (ii) a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, diante da aplicação da prescrição contra parte absolutamente incapaz, titular do direito à revisão dos proventos de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipótese de impedimento legal do relator do acórdão rescindendo, nos termos do art. 144, inciso III, do CPC, em virtude da atuação de sua irmã como advogada da parte no processo originário, o que acarreta nulidade absoluta da decisão.

4. A vinculação familiar, ainda que apenas no primeiro grau, compromete a imparcialidade exigida pela jurisdição e torna inválido o pronunciamento judicial, independentemente de alegação de prejuízo.

5. A nulidade por impedimento é de ordem pública, insuscetível de preclusão, sendo cabível sua alegação mesmo após o trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência do STJ.

6. Prejudicada a análise da violação manifesta à norma jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado procedente. Acórdão rescindido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento de recurso por colegiado integrado por magistrado legalmente impedido, nos termos do art. 144, inciso III, do CPC, acarreta nulidade absoluta do acórdão, independentemente de arguição oportuna ou comprovação de prejuízo.”

“2. A ação rescisória é via adequada para desconstituir decisão proferida com violação à garantia constitucional do juiz natural e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos XXXV e LIII; CPC, arts. 144, inciso III; 966, incisos II e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.018.456/TO, DJe 22.08.2024; STJ, AREsp 1.010.211/MG, DJe 13.06.2017; STJ, AR 5.696/DF, DJe 07.08.2018.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR”
, proposta por JOÃO VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, com fundamento no
art. 966, incisos II e V, do Código de Processo Civil
, visando a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos da
“AÇÃO ORDINÁRIA”
n.º 1001597-85.2017.8.11.0041, ajuizada LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o feito (promoção
post mortem
do militar falecido).

O autor sustenta, preliminarmente, que o
decisum
foi proferido por órgão colegiado cuja imparcialidade estaria comprometida, haja vista que a Procuradora do Estado atuante na causa é irmã do relator do acórdão rescindendo (art. 144, inciso III, do CPC).

Alega, ainda, que a sentença e o acórdão violaram manifestamente norma jurídica, pois a ação foi julgada improcedente com fundamento em prescrição, apesar de sua absoluta incapacidade à época da propositura da demanda originária (art. 198, inciso I, do Código Civil).

Verifica-se nos autos que o processo n.º 1005767-48.2025.8.11.0000 foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em
17.03.2025
, o Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
deferiu
o pedido de gratuidade e determinou o prosseguimento do feito, conforme decisão de ID. 274635363.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação em 08.05.2025 (ID. 285162371 e ss.), e a parte autora, impugnação (ID. 291244925).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 290444862).

Posteriormente, em
04.06.2025
, sobreveio declaração de impedimento do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA proposta por JOÃO VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, com fundamento no artigo 966, incisos II e V, do CPC, visando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o feito.

Extrai-se dos autos que, no dia
23.01.2017
, LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e seus filhos: JOÃO VÍCTOR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (DN: 25.09.2006), BEATRIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (DN: 12.02.2003), MARIA FERNANDA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (DN: 09.03.20001) e LUCIANA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (DN: 19.11.1999) ajuizaram a
“AÇÃO ORDINÁRIA”
n.º 1001597-85.2017.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de revisar o valor da pensão por morte percebida por MÁRCIO AUGUSTO DA SILVA, policial militar falecido em 2011.

Na petição inicial, argui que a pensão concedida teve como base o soldo de graduação inferior àquela à qual o
de cujus
teria direito (1º Sargento PMMT), em razão da preterição ocorrida quando da admissão para 1º Turma do 10º Curso de Formação de Sargentos.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer:
“Seja deferida a promoção por preterição,
nos termos do artigo 11 e 19 do decreto n. 2468/2010 c/c artigo 15 da Lei n. 10076/2014,
com a consequente revisão do calculo de proventos do benefício de pensão, diante da promoção retroativa do “de cujus” à
15/10/2004 (data da preterição) até 07/06/2011 (data do óbito);
Seja deferido o ressarcimento das diferenças salariais, de acordo com as promoções alcançadas (DANOS MATERIAIS); Seja reconhecido os
DANOS MORAIS
e a consequente indenização”
e atribuiu o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID. 4653831 – proc. n.º 1001597-85.2017.8.11.0041).

Recebida a exordial, em
24.01.2017
, o magistrado concedeu os benefícios da gratuidade de justiça (ID. 4658765).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, suscitando a prescrição quinquenal, com fulcro no Decreto n.º 20.910/32, e, no mérito, a improcedência da demanda (ID. 5551295). A parte autora juntou a impugnação, defendendo o direito de promoção
post mortem
e do ressarcimento de preterição
,
nos termos do artigo 11 e 19, do Decreto n.º 2468/2010 c/c artigo 15, da Lei n. 10076/2014 (ID. 5842429).

Intimadas para se especificar as provas que desejam produzir, ambas as partes informaram o desinteresse e solicitaram o julgamento antecipado da lide (ID. 12686007 e ID. 12864342).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
05.10.2020
, pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, diante da prescrição do fundo de direito (ID. 40518201).

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 42797177).

No dia 21.01.2021, foi interposto o
“RECURSO DE APELAÇÃO”

(ID. 474126350). O apelo foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, composta pelo Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (Relator), Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e pela Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, que, por unanimidade, negou provimento ao referido recurso, mantendo a sentença de improcedência, conforme ementa que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

(N.U 1001597-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Na sequência, também, por unanimidade, rejeitados os embargos aclaratórios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – DATA DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1001597-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ato contínuo, interposto
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 161418673) e
“RECURO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 161418677), todavia, não admitidos, por força do art. 1.030, inciso V, do CPC, conforme decisão da Vice-Presidência (ID. 161418685 – 23.08.2023).

Por fim, certificado o trânsito em julgado do
decisum
do Superior Tribunal de Justiça, no dia
22.05.2024
(ID. 161418755), e do Supremo Tribunal Federal, em
22.06.2024
(ID. 161418758).

Remetidos os autos para a instância de origem, houve o arquivamento definitivo no dia 27.11.2024.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do
caput
deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Com base na alegada existência de vício de impedimento do relator, por força do disposto no artigo 144, inciso III, do CPC, o autor propôs a presente ação rescisória, requerendo, ainda, o reconhecimento da nulidade por violação manifesta à norma jurídica (art.966, inciso V, CPC), em razão da inaplicabilidade da prescrição contra absolutamente incapaz.

Passo à análise das causas de pedir articuladas.

DO IMPEDIMENTO DO RELATOR (ART. 966, INCISO II, CPC):

O princípio da imparcialidade judicial está atrelado à ideia de que as partes têm direito ao julgamento da lide por um juiz imparcial. Objetivamente, juiz impedido ou suspeito é parcial.

Portanto, conclui-se que a imparcialidade do juiz
“(...) está na ausência de interesse judicial na sorte de qualquer das partes quanto ao resultado do processo. É um requisito anímico do juiz.
Nemo iudex in re própria
”
.
“Tamanha a importância da imparcialidade que a doutrina a ensarta como elemento do próprio conceito de jurisdição”.
(MARINONI, L. G., MITIDIERO, D. Direitos Fundamentais Processuais.
In:
SARLET, I. W., MARINONI, L. G., MITIDIERO, D. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2013, cit. p. 728).

No direito, o impedimento refere-se a questões objetivas e específicas que podem comprometer a imparcialidade do juiz ao proferir decisões no processo.

Em regra, as causas de suspeição estão ligadas a circunstâncias subjetivas, externas ao processo, capazes de afetar a imparcialidade do magistrado. Por esse motivo, são classificadas como causas de incapacidade subjetiva do juiz.

O impedimento é objetivo, tutela o interesse público, gera presunção absoluta de parcialidade (bastando a demonstração da hipótese legal para o seu reconhecimento), não se submete à preclusão e configura vício rescisório. Já a suspeição é subjetiva, tutela o interesse privado, gera presunção relativa de parcialidade (exigindo, além da previsão legal, a comprovação de prática de atos de favorecimento ou perseguição), sujeita-se à preclusão e não constitui vício rescisório.

Sobre o tema, ao comentar os incisos do artigo 144, do CPC, Marcus Vinícius Rios Gonçalves preleciona:

“Essas circunstâncias são indicativas de que o juiz não permanecerá indiferente ao resultado, de maneira que lhe é vedado assumir a condução do processo. Todas elas são de fácil demonstração, feita, em regra, por simples documentos. É dever do juiz impedido tomar a iniciativa de afastar-se do processo. As partes poderão requerer que o faça, e, se ele não reconhecer espontaneamente a sua condição, um órgão jurisdicional superior o fará, determinando o afastamento.
Os atos praticados por juiz impedido, incluindo a sentença, são nulos e ensejam ação rescisória, ainda que ele tenha conduzido o processo de forma equânime. Não há necessidade de prova de prejuízo, que é suposto como decorrência da sua participação no processo, para que a nulidade seja declarada.”

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Curso de Direito Processual Civil - Vol.1. São Paulo: Editora Saraiva, 2022, p. 266)

Elpídio Donizetti também destaca o seguinte quanto à validade do processo:

“Por ser o não impedimento requisito de validade subjetivo do processo em relação ao juiz, ele se consubstancia em autêntica questão de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo ou grau de jurisdição”.

(DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Grupo GEN, 2021, p. 362).

Nesse mesmo sentido, observa José Miguel Garcia Medina:

“O cabimento de ação rescisória em caso de impedimento, e não no de suspeição do juiz, assenta-se em distinção artificial, só explicável pelo fato de o impedimento poder ser explicável de modo mais ‘objetivo’.
Ora, tanto o juiz impedido quanto o juiz suspeito são parciais, e a demonstração de que a causa foi julgada por juiz nessas condições viola o direito fundamental ao julgamento da causa por juiz imparcial”.

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.298)

No caso, o autor sustenta que o acórdão rescindendo foi proferido por colegiado cuja imparcialidade estava comprometida, uma vez que o Desembargador Relator era irmão da Procuradora do Estado que atuou no feito originário, subscrevendo a contestação e promovendo a defesa da Fazenda Pública.

Com efeito, nos termos do art. 144, do CPC, há impedimento do juiz quando:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.”

Essa vedação objetiva preservar a imparcialidade do julgador e garantir a confiança da sociedade no sistema de Justiça. O vício de impedimento, ademais, é de ordem pública, imprescritível e insuscetível de convalidação por preclusão ou ausência de arguição oportuna. Opera de forma automática, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

A violação ao art. 144, inciso III, do CPC, acarreta nulidade absoluta do ato jurisdicional, comprometendo a legitimidade do exercício da jurisdição. Não se trata de mera irregularidade, mas de nulidade absoluta. A decisão proferida por magistrado impedido é juridicamente inexistente, pois emanada de autoridade desprovida de investidura válida para aquela causa.

Embora a atuação da Procuradora (Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal – irmã do relator, o Des. Márcio Vidal) tenha ocorrido em primeiro grau, o impedimento previsto no art. 144, inciso III, do CPC projeta-se sobre todo o processo, inclusive a fase recursal.

Isso porque o comprometimento da imparcialidade não se limita ao juízo de primeiro grau, mas alcança o exercício da jurisdição em todas as instâncias. O vínculo de parentesco entre o magistrado e a advogada que participou do feito persiste independentemente do grau de jurisdição.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em contestação (ID. 285162371), que a parte autora deixou de arguir, oportunamente, o impedimento do Desembargador Relator da decisão rescindenda. Alega que, conforme dispõe o art. 146, do CPC, a arguição de impedimento ou suspeição deve ser feita no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, em petição específica dirigida ao juiz do processo, sob pena de preclusão.

Acrescenta que a parte autora, mesmo após a prolação do acórdão rescindendo, opôs embargos de declaração, bem como interpôs recursos especial e extraordinário, sem em nenhum momento levantar a hipótese de impedimento, o que, segundo afirma, evidenciaria a preclusão da matéria.

A tese, no entanto, não pode ser acolhida.

Embora o art. 146, do CPC discipline a forma e o prazo para a arguição de impedimento ou suspeição, é imperioso reconhecer que o impedimento do magistrado configura hipótese de nulidade absoluta, de ordem pública, que não se sujeita à preclusão temporal, não pode ser convalidado pelo decurso do tempo, tampouco pela inércia da parte interessada.

De fato,
“o CPC traça uma diferença fundamental entre as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. As hipóteses de impedimento geram nulidade de pleno direito do ato praticado, possibilitando até mesmo o ajuizamento de ação rescisória para impugnação do ato judicial. As hipóteses de suspeição, contudo, não dão lugar a ação rescisória, de modo que, para serem reconhecidas, devem ser arguidas na forma do art. 304 do CPC, sob pena de preclusão”
(STJ – REsp n.º 1.330.289/PR, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.08.2012, DJe de 30.08.2012).

Logo, há relevante distinção jurídica entre impedimento e suspeição, tanto em sua natureza quanto em seus efeitos processuais.

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que, diferentemente do que ocorre com o membro do Ministério Público, com os auxiliares da Justiça e os demais sujeitos imparciais do processo, cujo impedimento deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte interessada falar nos autos (art. 148, § 1.º, do CPC), a regra do impedimento de magistrado é matéria de ordem pública que gera nulidade absoluta e não está sujeita a preclusão, podendo ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A regra do impedimento do magistrado, nas hipóteses dos arts. 144 e 147 do CPC, é matéria de ordem pública que gera nulidade absoluta e não está sujeita a preclusão, podendo ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no REsp n.º 2.018.456/TO, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024)

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 138, §1º, C/C O ART. 245 DO CPC/73.

I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória.

II - Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do
parquet
, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao interprete, a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em conformidade com a previsão contida nos arts. 138, § 1º, e 245 do CPC/1973. Precedente: REsp 876.942/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2009.

III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ – AREsp n.º 1.010.211/MG, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.06.2017, DJe de 13.06.2017)

Igualmente, a doutrina é clara ao afirmar que o impedimento constitui vício que compromete a própria validade do processo e da jurisdição exercida:

“O impedimento é matéria de ordem pública. Isso significa que pode ser reconhecido de ofício pelo juiz e não está sujeito à preclusão. Mesmo que a parte não o alegue no momento processual oportuno, pode fazê-lo a qualquer tempo.”

(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1. Salvador: Juspodivm, 2023, p. 576).

“O impedimento é vício de ordem pública e, portanto, insuscetível de convalidação por preclusão. Mesmo que a parte não alegue no momento oportuno, o reconhecimento do vício pode ser feito posteriormente, inclusive em ação rescisória.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 11. ed. São Paulo: Método, 2023, p. 982).

Desse modo, a alegação do ente público de que o vício estaria convalidado pela ausência de impugnação no momento processual anterior não encontra respaldo. Ao contrário, a constatação de que o relator do acórdão rescindendo encontrava-se objetivamente impedido - por vínculo de parentesco em terceiro grau com a Procuradora do Estado que subscreveu a contestação - compromete de forma irremediável a validade do julgamento e legitima o ajuizamento da presente ação rescisória.

Ressalta-se, por oportuno, que o impedimento é proibição legal do exercício da jurisdição, cujo descumprimento constitui nulidade absoluta. Assim, não há que se falar sequer na aplicação do disposto no art. 282, §1.º, do CPC, o qual indica que
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
.

Diante da configuração inequívoca do impedimento, a consequência processual é a desconstituição do acórdão proferido por colegiado cuja composição estava comprometida.

O art. 966, inciso II, do CPC, confere legitimidade à ação rescisória justamente para afastar decisões proferidas por juízo objetivamente impedido ou incompetente. Nessas hipóteses, não se trata de reexame de mérito, mas de reconhecimento de nulidade absoluta por vício na formação do órgão julgador - o que distingue o presente caso daqueles em que se pretende a revisão da valoração jurídica das provas.

Sendo assim, impõe-se a remessa dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que esta, com nova composição, promova novo julgamento do recurso de apelação interposto na ação originária. Esse encaminhamento preserva a competência do órgão fracionário e respeita o princípio da identidade funcional.

Por fim, diante do acolhimento do fundamento previsto no art. 966, inciso II, do CPC, fica prejudicada a análise da alegada violação manifesta à norma jurídica, deduzida como segunda causa de pedir, em razão da superveniente perda de objeto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
AÇÃO RESCISÓRIA
para desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Ordinária n.º 1001597-85.2017.8.11.0041, em razão do impedimento legal do relator, nos termos do art. 144, inciso III, do CPC, e determino a remessa dos autos à Secretaria para nova distribuição a relator não impedido e posterior julgamento do recurso pela nova composição.

Mantenho os efeitos da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 3º, do CPC.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção conferida pela Lei Estadual n.º 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025